Tribunal: TJDFT
Processo: 0701711-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701711-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO DA SILVA FERREIRA, ELLEN CAROLLINE BORGES GONCALVES AGRAVADO: RODRIGO CESAR RIBEIRO, THAMYRES RUANA DE SOUSA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ellen Carolline Borges Gonçalves e Roberto da Silva Ferreira contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 22569394) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico ajuizada pelos ora Agravantes contra Thamyres Ruana de Sousa Araújo e Rodrigo César Ribeiro (autos n. 0715620-96.2020.8.07.0015), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por eles formulado. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido por esta Relatoria na decisão de ID 22822124. O Agravado, RODRIGO CESAR RIBEIRO, se manifestou em ID 29072973 informando perda do objeto deste Recurso em razão de decisão interlocutória superveniente no Juízo a quo, indeferindo novamente a gratuidade de justiça aos Agravantes e alterando os fundamentos da decisão anteriormente agravada. Em Despacho de ID 32163196, intimei os Agravantes e a Agravada Thamyres para se manifestarem sobre a perda do objeto neste agravo de instrumento. Prazo legal decorrido sem que as partes tenham se manifestado quanto ao despacho em 14 de fevereiro de 2022 (ID 32740181). É o Relatório do necessário. Decido. Em consulta realizados nos autos de origem, verificou-se que no dia 13/08/2021, foi proferida Decisão ( ID 99304808) pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que reformou a Decisão Agravada, nos seguintes termos: (...) DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça foi indeferida por este juízo, conforme decisão de ID, que foi inclusive objeto de agravo de instrumento no 0745914-79.2020.8.07.0000 (ID 81259845) e se encontra pendente de julgamento. Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal, o E. Tribunal de Justiça suspendeu os efeitos da decisão denegatória do benefício. Depois desse episódio, veio aos autos a contestação, impugnando expressamente o pleito de gratuidade da justiça, sob alegação de que os autores tem rendimentos mensais superiores a R$ 4.800,00, conforme foi documentado nos autos com a juntada dos respectivos comprovantes de rendimentos. São funcionários públicos estatutários do Estado de Tocantins. Acresceram, ainda, com base nos extratos bancários dos réus, juntados nos autos 0706293-45.2020.8.07.0010 e reproduzidos na contestação, que a movimentação bancária dos réus soma mais de R$ 6.000,00 em créditos ao mês. Finalmente, além do próprio objeto do presente processo, que discute investimentos financeiros entre as partes de R$ 70.000,00, os réus venderam imóvel de valor significativo, recebendo ainda veículo em valor superior a R$ 220.000,00 em pagamento (autos 0706293-45.2020.8.07.0010 e – ID no 73719975). Com base em todos esses elementos novos, inclusive a impugnação expressa dos réus, denotando não só renda decorrente dos vencimentos dos réus, mas também outras rendas extras, demonstradas pela movimentação em sua conta bancária, bem como transações patrimoniais de vulto, igualmente incompatíveis com a alegação de hipossuficiência, indefiro a justiça gratuita, alterando os fundamentos da decisão anteriormente embargada. (...) Logo, restou preclusa a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. Assim, não mais subsiste razão para o pedido de reforma da decisão agravada por meio de agravo de instrumento, porquanto esta já foi reformada pelo Juízo a quo, que indeferiu a justiça gratuita, alterando os fundamentos da decisão anteriormente agravada. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. XII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste recurso de agravo é medida que se impõe, de acordo com o art. 1.018, § 1o, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Vejamos: Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento nos termos dos artigos 1.018, § 1o, do CPC e inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022 16:12:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador